Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. ARREMATAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. ART. 843 DO CPC. DIREITOS DOS COPROPRIETÁRIOS DEVEM SER RESGUARDADOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O imóvel indivisível deve ser objeto de alienação judicial em sua totalidade, ainda que a penhora recaia sobre fração ideal pertencente ao executado, devendo, entretanto, serem resguardados os direitos dos coproprietários não executados, em especial ser assegurado o exercício do direito de preferência.
2. A ausência de intimação dos coproprietários para exercerem o direito de preferência previsto no artigo 843, §1o, do Código de Processo Civil, configura vício que invalida a arrematação.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.